Tribunal: TJBA
Processo: 8064331-70.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064331-70.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSENICE DA ENCARNACAO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM

APELADO: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA

Advogado(s)
:
VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA, MANUELA BASTOS SIMOES

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL.

DIREITO CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANOS MORAIS E MATERIAIS
. ACIDENTE
COM CRIANÇA
EM
LINHA
DE METRÔ
.
DEVER DE VIGILÂNCIA DOS PAIS NÃO PODE SER
TRANSFERIDO
.
NEXO DE CAUSALIDADE
NÃO VERIFICADO
.

MÉRITO.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

1.
O
suporte fático sobre que versam os fólios remonta,
um acidente
ocasionado em translado coletivo
,
da Companhia de Metr
ô
da Bahia
,
tendo confinado a perna da tutelada
no
vão entre o trem e plataforma.

2.
De fato,
da análise da prova coligida aos autos,
extrai-se que, inobstante
, inexistiu
do nexo de causalidade
entre os danos resultantes da
conduta culposa atribuível a est
a.

3.
Ao contrário,
a insuficiência compro b atória nos autos, alude
que, se culpa existiu, é de ser atribuída à parte Autor
a
, que por descuido
e falta de supervisão
não se atentou quanto a Tutelada,

que
devido à minoridade
existe
dificulte
de mobilidade

em

embarques e desembarques da via do metrô.

4. Assim sendo, não verificada conduta culposa atribuível a
companhia do metrô
, inexiste responsabilidade a ser atribuída aos réus/Apelados.

5. Recurso Improvido. Sentença mantida.